Tribunal: TJBA
Processo: 8027248-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027248-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: MARCIO DA SILVA RICL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante do baixo valor do crédito executado (R$ 2.931,05) e da ausência de comprovação do protesto prévio do título ou de tentativa de solução administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ prevalecem sobre legislação municipal que estabelece limite inferior para o ajuizamento de execuções fiscais; (ii) estabelecer se houve comprovação das condições de procedibilidade exigidas para o processamento de execução fiscal de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ consolida o parâmetro de R$ 10.000,00 como piso para racionalização do ajuizamento de execuções fiscais, exigindo o protesto do título e a tentativa de solução administrativa como pressupostos para o manejo da via judicial. O crédito executado, no valor de R$ 2.931,05, situa-se abaixo do patamar estabelecido, evidenciando a antieconomicidade da demanda e a inadequação da prestação jurisdicional, cujo custo pode superar o próprio montante perseguido. A autonomia municipal para disciplinar limites de não ajuizamento não afasta a necessidade de observância dos parâmetros vinculantes fixados pelo STF e regulamentados pelo CNJ, especialmente quando relacionados à racionalização da atividade jurisdicional. A parte exequente não comprova documentalmente o protesto do título ou a efetiva adoção de medidas administrativas específicas em relação ao débito executado, limitando-se a alegações genéricas acerca da existência de CADIN municipal e programas de parcelamento. O interesse de agir, na modalidade necessidade, exige demonstração concreta de prévia tentativa de cobrança por meios menos gravosos, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027248-20.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARCIO DA SILVA RICL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.